Tribunal: TJPA
Processo: 0800471-25.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800471-25.2019.8.14.0301

APELANTE: LUIS ANTONIO RODRIGUES TORRES

APELADO: SANTANDER SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800471-25.2019.8.14.0301

EMBARGANTE
: LUIS ANTONIO RODRIGUES TORRES

Advogado do(a) EMBARGANTE: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - PA7261-A

EMBARGADO
: SANTANDER SEGUROS S/A

Advogado do(a) EMBARGADO: FABIO INTASQUI - SP350953-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DECORRENTE DE ACIDENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por LUIS ANTONIO RODRIGUES TORRES contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de improcedência do pedido de indenização securitária por invalidez permanente parcial, sob o fundamento de ausência de prova da incapacidade definitiva. O embargante alega erro material, sustentando que os autos comprovariam a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente ocorrido em 09.12.2016, e pleiteia a correção do julgado, com consequente condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária, danos morais e consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter a improcedência do pedido securitário sob fundamento de ausência de comprovação da invalidez permanente parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente a ausência de prova técnica que atestasse a incapacidade definitiva, sendo certo que a insurgência do embargante visa, na verdade, ao reexame da matéria fática e jurídica já decidida.

Não se verifica nos autos qualquer erro material, tampouco omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos, os quais não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para modificar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A alegação de erro material deve estar evidenciada de forma inequívoca nos autos, não podendo ser confundida com inconformismo quanto à valoração das provas já analisadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
por unanimidade em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2026).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por LUIS ANTONIO RODRIGUES TORRES contra acórdão de ID 29979832, proferido nos autos de apelação cível, no qual não foi provido o recurso interposto, mantendo-se a sentença de improcedência da pretensão securitária sob o fundamento de ausência de prova da incapacidade definitiva.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em erro material, por não considerar o conjunto probatório que evidenciaria a existência de incapacidade definitiva, decorrente de acidente ocorrido em 09.12.2016, no qual sofreu graves lesões no joelho esquerdo, culminando em diagnóstico de condropatia e hiperpressão patelo-femoral. Aduz que, após quase nove anos do sinistro, não há nos autos qualquer laudo de convalidação médica, o que permitiria presumir a definitividade das sequelas, nos termos de precedentes jurisprudenciais colacionados.

Defende que a persistência dos sintomas e o longo tempo decorrido configuram situação de invalidez permanente parcial, o que ensejaria o pagamento da indenização securitária contratada, bem como indenização por dano moral, no valor de até R$ 10.000,00, em razão da recusa da seguradora em efetuar o pagamento voluntário da cobertura. Postula, ainda, a incidência de correção monetária a partir do evento danoso, conforme a Súmula 632 do STJ, e a majoração da verba honorária de sucumbência para até 20%, com base no art. 85 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para correção do erro material, bem como a reforma do acórdão embargado, com a condenação da parte embargada ao pagamento da indenização securitária e do dano moral, bem como dos consectários legais e honorários advocatícios, nos termos expostos.

Contrarrazões em petição de ID 30928305, na qual o embargado rechaça os argumentos do embargante e pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da parte embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de erro material no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/02/2026